Tribunal: TJSP
Processo: 2277387-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Ação civil pública – No caso dos autos não há elementos suficientes, ao menos nesta fase processual, para se afirmar a probabilidade do direito alegado pelo agravado - De acordo com o relatório que acompanha a petição inicial, o imóvel apresenta condições preocupantes de segurança, colocando em risco tanto os ocupantes como os moradores vizinhos e pessoas que circulam pela região - Por outro

Ementa:
Ação civil pública – No caso dos autos não há elementos suficientes, ao menos nesta fase processual, para se afirmar a probabilidade do direito alegado pelo agravado - De acordo com o relatório que acompanha a petição inicial, o imóvel apresenta condições preocupantes de segurança, colocando em risco tanto os ocupantes como os moradores vizinhos e pessoas que circulam pela região - Por outro lado, há de ser considerado que é obrigação dos proprietários manter a segurança do imóvel. O fato de o imóvel ter sido invadido, como alegado nos autos, sendo inclusive objeto de reintegração de posse, não minimiza a responsabilidade, posto que a invasão não se deu de forma violenta, mas apenas em razão do abandono do imóvel. As benfeitorias ora exigidas são necessárias, por isso a cargo do titular do domínio - Sabe-se que o Município também tem o dever de zelar pela segurança dos imóveis, através de ações fiscalizatórias seguidas, se necessário, de outras medidas para o fim de garantir aos munícipes a fruição de direitos fundamentais como a vida, a saúde e a segurança, entre outros – Recurso provido.